Tribunal: TJMT
Processo: 1025920-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025920-78.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MARCIA AGUIAR ARAUJO (RECORRIDO), APARECIDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 747.936.164-53 (RECORRIDO), SONIA VILHALVA AGUIRRE - CPF: 036.594.901-99 (RECORRIDO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES - CPF: 071.481.461-00 (RECORRIDO), JOSILENE RODRIGUES - CPF: 029.885.841-09 (VÍTIMA), JESSICA PEREIRA DA SILVA LEAO - CPF: 066.348.581-95 (VÍTIMA), DELNICE SILVA LAMEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), APARECIDO EXPEDITO DA SILVA - CPF: 747.936.164-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE BEATRIZ VILHALVA RODRIGUES - CPF: 071.481.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA AGUIAR ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA VILHALVA AGUIRRE

E M E N T A

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ DENUNCIADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO, CASA DE PROSTITUIÇÃO, RUFIANISMO E RECEPTAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE
PRISÃO

PREVENTIVA
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES –– DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO –
RECURSO
IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema. Além disso, a recorrida já está em liberdade há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e não há notícias de que ela tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.

As medidas cautelares diversas da
prisão

são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primária, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação da ré à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1025920-78.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA VILHALVA AGUIRRE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que indeferiu a prisão preventiva da ré Sônia Vilhalva Aguirre e manteve as medidas cautelares diversas da prisão.

Nas razões recursais, ID.69365966 e 69365967, sustenta que os requisitos da prisão preventiva estão presentes – garantia da ordem pública – e que houve alteração fática que demonstre a necessidade da prisão cautelar.

Argumenta que, em continuidade às investigações, mediante acesso aos dados telefônicos dos denunciados, foi possível identificar conversas entre os acusados e a recorrida que demonstram o seu envolvimento atividades criminosas – associação criminosa, tráfico de drogas, favorecimento da prostituição, casa de prostituição, rufianismo e receptação. Ao final, postula a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva da recorrida.

Em contrarrazões, ID.69365973, a defesa pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão, ID. 69365976.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso, ID. 72891536.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SONIA VILHALVA AGUIRRE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público busca a decretação da prisão preventiva de Sônia Vilhalva Aguirre.

Pois bem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Marcia Aguiar Araújo, como incursa nos arts. 228, 229 e 230, todos do Código Penal; Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues e Sônia Vilhalva Aguirre, pela prática dos delitos dos arts. 228, 229 e 230, todos do Código Penal e 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; e Aparecido Expedito da Silva, como incurso nos arts. 180, 228, 229 e 230, todos do Código Penal e 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para acrescentar o delito tipificado no art. 288 do Código Penal e incluir a denunciada Marcia Aguiar Araújo como incursa nos delitos tipificados pelos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06. Ao final
pleiteou a decretação da prisão preventiva de
Sônia Vilhalva Aguirre
a fim de garantir a instrução processual penal e garantir a ordem pública (IDs. 69365961 e 69365962)

Todavia, após a apresentação da defesa preliminar, em 22 de novembro de 2019, o magistrado
indeferiu a prisão preventiva da ré Sônia Vilhalva Aguirre, ora recorrida, com a seguinte fundamentação:

“
1) De proêmio, cumpre esclarecer que as arguições defendidas pelo douto representante do Ministério Público, não possuem elementos que possam ensejar a decretação da prisão preventiva de Sonia Vilhalva Aguirre, ao menos nesse momento processual, uma vez que os requisitos para a segregação da ré não se encontram presentes, pois nada de novo foi coligido ao feito que tenha o condão de consubstanciar a sua segregação.

Malgrado tenha sido juntado à ref. 09, cópias de conversas extraídas do telefone do réu Aparecido Expedito da Silva, não vislumbro pela análise dos dados que tenham elementos suficientes para decretar a prisão preventiva da ré Sonia Vilhalva Aguirre, uma vez que a prisão tem caráter excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não for possível a aplicação das medidas diversas da prisão, a teor do disposto no artigo 282 do CPP.

As conversas extraídas indicam, ao menos por ora, que a ré de fato convivia no mesmo ambiente que o réu Aparecido Expedito da Silva, de modo que se falavam pelo telefone, mas nada, até então, que preencha os requisitos da prisão preventiva, porém não significa que não possa vir a serem preenchidos, caso apresentados elementos que apontem com solidez que a liberdade da ré de algum modo ameaça à ordem pública; a ordem econômica; a conveniência da instrução processual ou aplicação da Lei penal.

Os fundamentos adotados na decisão que concedeu a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão a ré Sonia Vilhalva Aguierre permanecem incólumes, não sendo infirmados por qualquer elemento no processo, bem como que o diagnóstico feito em sede de cognição sumária permitiu concluir que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

O douto representante do Ministério Público, em síntese, alega que embora na audiência de custódia não se tenha vislumbrado a necessidade de manter o acautelamento da denunciada Sonia Vilhalva Aguirre, agora a situação teria mudado, visto que por meio do acesso aos dados telefônico se comprava o envolvimento da denunciada em associação criminosa, tráfico de drogas, favorecimento da prostituição, casa de prostituição e rufianismo.

Em que pese tenha sido acessado os dados telefônicos dos réus, não foram encontrados elementos possíveis de pautar a decretação da segregação da denunciada. A documentação coligida à ref. 09 comprova apenas que a denunciada se comunicava por meio de telefone com o réu, conforme texto de ref. 09, fl. 19, aparentemente fragmentos de conversas entre eles, o que obviamente não é crime, não comprovando de modo irrefutável a participação em organização criminosa, até mesmo porque não há mensagem deles que trate de nenhuma organização ou que indiquem os requisitos do artigo 1.º, §1º, da Lei de Organização Criminosa n.º 12.850/2013. Inclusive a douta autoridade Policial, menciona à ref. 09, fl. 27, o seguinte: ‘No aparelho de Sônia nada fora encontrado de informações sobre o crime praticado, verifica-se que esta apaga as mensagens constantemente, inclusive as de suas conversas com VANDÃO, já que no aparelho deste fora encontrado mensagens trocadas entre os dois, por sua vez no de Sônia não existem mensagens, estas apagadas, na tentativa de não deixar provas’.

Ademais, a denunciada Sonia Vilhalva Aguierre é ré primária e possui um filho menor, que obviamente necessita dos cuidados da mãe, conforme atesta a certidão de nascimento e atestado de frequência do menor anexados à ref. 55, além de não preencher nesse momento os elementos necessários para ensejar a sua prisão.

Destarte, ante a ausência dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP), a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas à denunciada Sonia Vilhalva Aguierre é medida que se impõe.”
(ID. 69365963)

Com efeito,
a decisão recorrida está devidamente fundamentada e não há nos autos elementos concretos que demonstre a necessidade da medida excepcional restritiva da liberdade de liberdade.

Não bastasse, constatam-se que os demais denunciados também se encontram em liberdade, conforme informações extraídas do sítio deste Tribunal de Justiça:

a) No julgamento do Habeas Corpus nº 1016901-82.2019.8.11.0000, de minha relatoria, a prisão preventiva dos denunciados Aparecido Expedito da Silva e Alice Beatriz Vilhalva Rodrigues foram revogadas, com aplicação de medidas cautelares;

b) Em 28 de setembro de 2020, o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva de Marcia Aguiar Araújo, aplicando-lhe, as medidas cautelares, nos termos dos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, declarou-se encerrada a instrução processual.

Ademais, a medida constritiva só poderia ser decretada se expressamente fosse justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema e inexistem dados concretos a indicar a periculosidade da recorrida.

Além disso, a recorrida já está em liberdade há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e não há notícias de que ela tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da
prisã
o
são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primária, pois garantirão com menor onerosidade, a vinculação da ré à ação penal.

Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021